Tribunal: TJDFT
Processo: 0721244-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0721244-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSEANNE MARIA OLIVEIRA MORATO AGRAVADO: LILIAN CARNEIRO LIMA, CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1 RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSEANNE MARIA OLIVEIRA MORATO, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília-DF, que, nos autos do processo: 0713109-70.2020.8.07.0001, ajuizado por LILIAN CARNEIRO LIMA, deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada, consistente na prorrogação do prazo do seu mandato de Diretora Presidente, inicialmente por 40 dias, a contar de 22 de junho de 2020, e determinou a convocação de eleições. Em seu arrazoado, em breve síntese, alega que a decisão agravada autorizou a prorrogação do mandato de Presidente do clube, em flagrante desrespeito às normas Estatutárias e à decisão anteriormente proferida por este Tribunal. Informa ser Conselheira do Clube Vizinhança, ocupando o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo. Nos termos do art. 76 do estatuto do clube, ante a não realização de novas eleições, não há previsão de prorrogação de mandatos do cargo de presidente, devendo assumir, de forma provisória, o presidente do Conselho Deliberativo, no caso, a agravante. Esclarece que por quatro vezes o Juízo negou a liminar requerida pela agravada, não havendo quaisquer argumentos novos e evidências significativas que justificassem a mudança de posicionamento do magistrado, o que gera insegurança jurídica, em ofensa ao artigo 507 do CPC. Sustenta, ainda, que a decisão invadiu a competência do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença que tramita sob sua jurisdição. Afirma que não houve destituição do Conselho Deliberativo do clube, mas apenas a determinação de realização de novas eleições. Requer, assim, a concessão liminar da medida, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, nos termos da medida liminar (Num. 17395949). Preparo comprovado (Num. 17395958 e 17400609). A liminar foi indeferida (Num. 17440010). Em face dessa decisão, a agravante opôs embargos de declaração (Num. 17465834). É o relatório. DECIDO. A despeito da oposição de embargos de declaração em face da decisão liminar, constata-se em consulta aos autos de origem, conforme informado pelo réu/agravado, já ter havido a eleição do ano de 2020 para os cargos que compõem os seus órgãos diretores, inclusive já tendo sido empossada a nova administração (Num. 69068637 a 69068642 dos autos no 0713109-70.2020.8.07.0001). Intimada a autora/agravante a se manifestar sobre a questão, pugnou ela pela extinção do feito, sem resolução de mérito, por perda do interesse de agir (Num. 69611052 dos autos no 0713109-70.2020.8.07.0001). Diante desse cenário, o d. Juízo a quo prolatou sentença extinguido o feito, nos moldes requeridos pela autora/agravante (Num. 69639840 dos autos no 0713109-70.2020.8.07.0001). Desse modo, resta considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, por perda de objeto. Conclusão Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator